Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VEÍCULO. CELULAR. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITAS. AUSÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. POSSÍVEL VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo e celular apreendidos, considerando a dúvida sobre a titularidade dos bens e o interesse dos objetos à ação penal de origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de restituição a terceiro de bens apreendidos em contexto delitivo, quando existente dúvida sobre a titularidade dos objetos, além de interesse para o deslinde da ação penal; (ii) examinar pedido de concessão da gratuidade de justiça quando não houve condenação ao pagamento de custas pelo Juízo singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, inviável o deferimento do pedido de restituição de bens apreendidos em hipótese na qual não cabalmente evidenciadas a origem lícita e a propriedade, sobretudo quando se tratar de objetos possivelmente vinculados à prática do crime de tráfico de drogas, e que ainda interessam ao deslinde do processo criminal.
4. Deve ser julgado prejudicado o pedido de concessão de gratuidade de justiça quando não há, na decisão recorrida, condenação da parte ao pagamento de despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120, VII; Lei no 11.343/2006, art. 63; CF, art. 243.